Tribunal: TJDFT
Processo: 0763364-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0763364-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RITA ALVES FREIRE FERREIRA RECORRIDO: RITA ALVES FREIRE FERREIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão da gratuidade depende da comprovação inequívoca da precariedade financeira de quem pleiteia, ainda mais no caso em apreço em que a parte autora é servidora pública distrital. Para tanto, consta nos autos as fichas financeiras da autora que indicam proventos líquidos mensais superiores à 6 salários mínimos. Lado outro, a parte autora apresenta apenas a alegação genérica de que não detém aporte financeiro necessário para suportar o custo das despesas judiciais sem comprometer a subsistência própria e familiar. Todavia, tais alegações são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, mormente em face dos seus ganhos comprovados nos autos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora/recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator